Tribunal: STF
Processo: HC 101411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Crime de incêndio doloso e de Latrocínio. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. 1. A extemporânea juntada aos autos de laudo que não foi sequer mencionado na sentença condenatória não violou o direito de defesa dos acusados. 2. O magistrado da causa embasou a condenação dos pacientes na prova judicialmente colhida. 3. A alegação de que a defesa não teve acesso a uma determinada prova não foi minimamente comprovada pela impetração. 4. Matéria não submetida a exame das instâncias judicantes competentes. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.